Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO, DANO AMBIENTAL, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que revogou a prisão preventiva dos réus.
2. As peculiaridades do caso em análise, em que a invasão foi desfeita e não há notícia de reiteração na prática de delitos, a testemunha em tese ameaçada não foi encontrada para prestar declarações em Juízo e, encerrada a instrução processual, não justificam a manutenção da prisão preventiva, que apenas pode ser adotada em casos extremos, não subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que revogou a prisão preventiva dos réus.